Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-57.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EMENDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. FATOS CONTROVERTIDOS. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, II. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. Para a regularidade da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. O excesso de emendas à inicial realizadas antes da citação, de certa forma, incompatibiliza-se com o princípio da cooperação das partes, mas não constitui uma nulidade, já que não há uma limitação legal para correção de defeitos/irregularidades da inicial e o réu, ao ser citado, pode exercer amplamente o seu direito de defesa e o contraditório.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar procedente a ação.
5. A Curadoria Especial pode fazer a defesa do réu citado por edital por negativa geral, tornando os fatos narrados na inicial controvertidos, o que não afasta a dinâmica da distribuição do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II).
6. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.